Tribunal: TJSP
Processo: 1015530-23.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE E DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, diante da ocorrência da prescrição – Insurgência do autor – Acolhimento – O termo inicial do prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca da invalidez – Data em que se comunicou a concessão da aposentadoria por

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE E DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, diante da ocorrência da prescrição – Insurgência do autor – Acolhimento – O termo inicial do prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca da invalidez – Data em que se comunicou a concessão da aposentadoria por invalidez – Prescrição afastada – Sentença anulada.

Recurso provido.